Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE. SOLIDARIEDADE. NEXO CAUSALIDADE CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelo réu NU Pagamentos S/A (NU Bank) e pelo réu banco Bradesco S/A contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados pelo autor para declarar nulo o contrato no 0123477646751 em nome do autor perante o banco Bradesco; condenar os réus, solidariamente, a ressarcirem ao requerente a quantia de R$ 6.544,63; condenar o réu NU Pagamentos S/A a ressarcir ao requerente a quantia de R$ 750,00.
1.1. Em suas razões recursais o réu NU Pagamentos S/A requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito assevera não ter responsabilidade e não ter havido falha na prestação do serviço, tendo o evento ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, que utilizou suas credenciais e seu celular para realizar as operações, caracterizando fortuito externo, inaplicável portanto o EN 479/STJ.
1.2. A seu turno, o réu banco Bradesco S/A asseverou sua ausência de responsabilidade pelo evento e não ter havido falha na prestação dos serviços, tendo o autor utilizado de suas credenciais em seu aparelho celular para realização das operações bancárias, portanto culpado exclusivamente pelo evento e pelos alegados danos, pelo que requer a reforma da sentença para afastar a condenação pelo danos materiais. No ID 52327750 o banco Bradesco S/A informou o expurgo do contrato no 0123477646751.
2. Na origem o autor afirmou que no dia 27/03/2023 recebeu ligação telefônica em seu aparelho celular supostamente de um funcionário do Bradesco, o qual questionava sua concordância ou não com uma movimentação financeira específica via Pix, operação que o autor de pronto impugnou. Foi então orientado a ligar para um outro número telefônico que foi informado via SMS, supostamente também do Bradesco, o que fez. Nesta nova ligação telefônica o suposto funcionário do Bradesco informou que o telefone celular do autor estava com alguns problemas e vírus, razão da operação bancária impugnada, sendo necessária a realização de alguns procedimentos e informação de alguns dados do autor. Esclareceu o autor que algumas horas após este “procedimento”, notou que havia sido feito um empréstimo no Banco Bradesco sem sua anuência no valor de R$ 17.785,74 (32 x 1+1.210,00), tendo sido transferido R$ 5.000,00 para sua conta do NU Bank, que tinha saldo anterior de R$ 750,00, remanescendo portanto R$ 12.785,74 em sua conta do Bradesco relativos ao empréstimo. Aduz o autor que posteriormente percebeu que pela sua conta do NU Bank havia sido realizado uma compra de R$ 4.000,00 no Mercado Pago, um Pix de R$ 750,00 para Isabella Kesia Borges de Oliveira e outro Pix de R$ 1.000,00 pra Ryan da Silva Orlando. Ambos os bancos não reconheceram administrativamente a fraude e não estornaram as operações e os respectivos valores, tendo o autor quitado o empréstimo com os R$ 12.785,74 remanescentes do empréstimo em sua conta, mais R$ 6.544,63 que desembolsou. Requereu a condenação dos réus em danos materiais no dobro do que teve que desembolsar (R$ 13.089,26 = 2 x R$ 6.544,63) e a restituição de R$ 750,00 transferidos de sua conta do NU Bank, além de danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. Recursos próprios e tempestivos (ID 52327740), com custas e preparos recolhidos (ID 52327743; ID 52327745; ID 52327743; ID 52327746) e não contrarrazoado.
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso, especialmente em razão da ausência de trânsito em julgado.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo NU Bank. Legítima a parte ré/recorrente NU Bank para constar no polo passivo da demanda, pois caracterizada a pertinência subjetiva, especialmente em razão da transferência de valores que encontravam-se na conta do autor e foram transferidos para terceiro, valores objeto do pedido de indenização de danos materiais. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), com o ressalto da qualidade do autor de correntista de ambas as instituições bancárias.
7. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). A teor do art. 6o, inciso VIII, do CDC, são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC), observando-se que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (EN 479/STJ).
9. Aplicável à espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3 - que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Precedente (Acórdão 1755772, 07037911320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023). Na hipótese esclareceu o autor, pessoa com 67 anos, que recebeu ligação em seu celular de pessoal dizendo trabalhar para o banco Bradesco S/A, questionando sobre suposta operação bancária realizada via Pix, impugnada de pronto pelo autor, que foi orientado a ligar para outro número telefônico remetido via SMS, para regularização da situação. O autor realizou o contato telefônico com o intuito de regularizar sua situação bancária, tendo sido atendido por outro suposto empregado do banco Bradesco, que deu início a realização de “procedimentos” por intermédio no celular do autor, tendo o autor percebido no mesmo dia que tratava-se de uma fraude, que ensejou a obtenção de empréstimo e transferências bancárias não autorizadas.
10. Nestas circunstâncias, a atuação indevida de terceiros (fraude) não rompe o nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras (falha nos sistemas e procedimentos de segurança internos que não foram capazes de detectar várias operações em fraude) e os danos suportados pelo autor, tratando-se sim de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionados aos riscos atinentes ao exercício da atividade lucrativa (art. 14, § 3o, II, CDC e EN 479/STJ). Cabe o destaque de que as operações bancárias remotas via Mobile Bank/App quando permitidas pelas instituições bancárias a cada consumidor individualmente, com o devido cadastramento do dispositivo eletrônico pessoal, torna este mesmo dispositivo a extensão da própria instituição bancária, com seus riscos inerentes a esta atividade específica.
11. No tocante à solidariedade na condenação nos danos materiais, deve a parte recorrente NU Bank observar a que a teor do art. 7o, art. 18 e art. 25, todos do CDC, impõem que os fornecedores são solidários pela reparação dos danos causados aos consumidores. Demais disso, em que pese o empréstimo em evidência ter sido obtido no Bradesco, parte deste empréstimo (R$ 5.000,00) foi transferido para a conta do autor no NU Bank e ainda objeto de operações bancárias consistentes na compra de R$ 4.000,00 no Mercado Pago e um Pix no valor de R$ 1.000,00 pra Ryan da Silva Orlando.
12. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença integralmente mantida.
13. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois os recursos não foram contrarrazoados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.